Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE.
1. Em regra, o termo final da mora da construtora em razão do atraso na entrega do imóvel é a entrega das chaves, quando então o consumidor passa a ter efetiva disponibilidade sobre o bem.
2. Não deve ser reconhecida a mora da construtora quando, após a averbação do habite-se, a não entrega do imóvel decorre da morosidade da obtenção do financiamento bancário.
3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se provimento.